Tribunal: TJDFT
Processo: 0709764-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADAS. PESSOAS JURÍDICAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO EFETIVADA NO CURSO DO EXECUTIVO. SUPERVENIENTE RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA ATOS DE DISPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO DAS EMPRESAS RECUPERANDAS. PROVIMENTO EMANADO DE CORTE SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PENHORADOS PARA CONTA JUDICIAL VINCULADA AO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO. INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ANTERIORMENTE DECIDIDO. INCONFORMISMO. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O instituto dapreclusãoderivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada.
2. Aferido que o inconformismo da parte executada voltara-se à decisão que cingira-se a ordenar o cumprimento de decisum anteriormente prolatado, que efetivamente determinara a transferência dos valores penhorados de sua titularidade para conta judicial vinculada aos autos da ação de sua recuperação judicial, em consonância com a decisão anterior e em observância a determinação anteriormente exarada pela Corte Superior de Justiça, provimento há muito superado pela preclusão, ressoa inviável o acolhimento da insurgência apresentada em face do derradeiro pronunciamento judicial, que não encerrara o conteúdo decisório apreendido, pois cingira-se a determinar o cumprimento do já resolvido.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.